Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750633-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UERVENGREICHA DE SOUZA CEARENSE IMPETRANTE: HELIO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS O paciente - denunciado pelo crime de ameaça e pela contravenção de vias de fato no âmbito doméstico e familiar -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 6.10.24 (ID 66685240). A custódia cautelar foi mantida em 11.10.24 (ID 214058695, ação penal 0708285-72.2024.8.07.0019). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente é primário e está preso há mais de cinquenta dias – tempo suficiente para repreensão da conduta. Caso condenado, ao paciente não será imposto regime fechado, de forma que desproporcional manter a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. O paciente – narra a denúncia -, em 4.10.24, durante discussão, após a vítima - sua companheira – receber mensagens no aparelho celular, torceu o braço dessa e a ameaçou de morte (ID 66685242, p. 2). A vítima, na delegacia, declarou que o paciente é agressivo e não foi a primeira vez que foi agredida ele, que já a ameaçou com faca (ID 666852237, p. 3). A decisão que converteu o flagrante em preventiva consignou: “(...) a prisão preventiva se faz necessária, não apenas para a garantia da ordem pública, como também para a proteção da integridade física e psicológica da vítima, que relatou viver sob constante ameaça e controle por parte do autuado. O contexto de violência doméstica e a gravidade das agressões demandam a adoção de medidas mais severas, uma vez que medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para coibir a reiteração das práticas delitivas, tampouco para proteger a vida da vítima. A recorrência de agressões e ameaças e o controle abusivo demonstram que o autuado não respeita os limites da convivência familiar, agindo de forma possessiva e violenta, o que cria um ambiente de violência e insegurança para a vítima. Nesse contexto, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a única medida capaz de interromper o ciclo de violência e resguardar a vida da vítima, especialmente diante das ameaças de morte que pesam sobre ela. (ID 66685240, p. 4). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. O crime de ameaça é punido com pena de detenção e a contravenção penal de vias de fato, com prisão simples. Caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Preso há mais de cinquenta dias, o paciente pode estar em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Conquanto a vítima tenha narrado o histórico conturbado do casal, primário e sem antecedentes, nada indica que, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas – fixadas na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 66685240, p. 4) - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou volte a descumprir as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ficam estabelecidas, além das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, medidas cautelares consistentes em: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização do juiz de origem; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confira-se à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES